Tribunal: STF
Processo: AI 459100
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO
   GRANDE DO SUL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À
   LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A questão em debate foi decidida
   com base na legislação infraconstitucional. Assim, eventual
   ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o
   descabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.